Tribunal: STF
Processo: Rcl 57998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. IDONEIDADE DE PROVAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Andria Karolinne Mota Valente e Douglas Veiga Resende, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Os reclamantes narram que, na fase de resposta à acusação, a defesa técnica requereu fosse juntada aos autos toda a prova produzida no inquérito policial, observando-se a cadeia de custódia, mas o pedido foi negado sem motivo justificável.


 3.	Requerem, liminarmente e ao final, a anulação da decisão que declarou encerrada a instrução processual, sem que a defesa tivesse acesso amplo aos elementos de prova produzidos no procedimento investigatório.

 4.	Foram requisitadas informações da autoridade reclamada (e-docs. 30 e 33). A Secretaria Judiciária certificou que “não chegaram a esta Corte as informações” (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso dos autos, sob a alegação de que lhes teria sido negado acesso aos documentos, incluindo mídias resultantes da quebra do sigilo telefônico e interceptações telefônicas ocorridas na fase do inquérito, os reclamantes invocam o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 8.	Entretanto, do próprio conteúdo da petição inicial e dos documentos que a instruem, percebe-se que a defesa teve acesso aos relatórios da extração dos dados telefônicos. Tal se infere da simples leitura do Auto de Constatação de Dados (e-doc. 13, p. 14-16) e da mídia dos áudios (e-docs. 23, 24, 25 e 26), aqui juntados pelos próprios reclamantes.

 9.	O ato reclamado, por sua vez, em ponto algum negou acesso a documentos dos autos. Ao contrário, consta expressamente que o Juízo questionou as partes sobre eventuais pendências probatórias, tendo elas apenas pugnado pela conversão dos debates em memoriais, o que evidentemente só ocorre em consequente encerramento da instrução. Confira-se o respectivo excerto:

“(...) Finalmente, o MM. Juiz instou as partes sobre outras diligências probatórias na forma do art. 402 do CPP, as mesmas informaram não possuir outras diligências probatórias, assim em seguida, por ambas as partes foi pugnado para que as alegações finais orais sejam convertidas em memoriais escritos.”
(e-doc. 27,p. 7; grifos acrescentados)

 10.	Em verdade, os reclamantes utilizam a presente reclamação para discutir não a negativa de acesso a elementos de prova documentados no procedimento investigatório, mas, sim, a idoneidade deles, atentando-se inclusive à cadeia de custódia. Ademais, confundem negativa de acesso a elementos probatórios com cumprimento de ônus probatório, o que refoge ao âmbito de incidência do enunciado vinculante nº 14, de maneira a evidenciar a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

 11.	Por outro lado, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Não é viável utilizá-la, portanto, para aferir se todas, ou quais provas foram ou deixaram de ser documentadas nos autos, tampouco, frise-se, se o foram  em observância à cadeia de custódia.

 12.	Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).

 13.	Além disso, os reclamantes acabam por empregar esta via como sucedâneo recursal o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator